Tribunal: TJBA
Processo: 8000424-45.2024.8.05.0099
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000424-45.2024.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE IBOTIRAMA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA, HIGOR SANTANA GUIMARAES

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. COELBA.

NEGATIVA DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL SITUADO EM IBOTIRAMA. PRETENSÃO AO FORNECIMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA DANOS AMBIENTAIS DE QUALQUER ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA NA LOCALIDADE. DEVER DA CONCESSIONÁRIA DE MANTER O FORNECIMENTO DO SERVIÇO COM EFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE E DA GENERALIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO.
PRECEDENTES.
SENTENÇA
CONFIRMADA
EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. A distribuição de energia elétrica não se trata de mera prerrogativa da concessionária, mas de um encargo assumido perante o poder concedente de prestar o serviço público de natureza essencial, consoante o art. 7º, da Lei nº 8.987/95, que regula as concessões e permissões da prestação de serviços públicos, o qual dispõe ser direito do usuário receber e utilizar o serviço adequado.

2. Depreende-se não restar comprovado que o imóvel da impetrante/apelada esteja localizado na área de APP, bem como qualquer reflexo ou impacto negativo ao meio ambiente, considerando, ainda, que já existe rede elétrica na localidade.

3. A negativa da concessionária apelante em fornecer os serviços de energia elétrica sob a falsa premissa de que o imóvel está situado em área de preservação ambiental, se contrapõe aos princípios da continuidade e generalidade dos serviços públicos, ante a sua inconteste essencialidade, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 8000424-45.2024.8.05.0099
, em que figuram, como remetente, o

EXMO. SR.
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE IBOTIRAMA
, e, como interessados
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e JOSE AMORIM TEIXEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR a sentença em Reexame Necessário
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)